Tribunal: TJDFT
Processo: 0748778-47.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748778-47.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GESSINER FARIAS JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Discute-se no processo a incorporação da GAEE em proventos de aposentadoria referente a períodos em que o servidor atuou em turma inclusiva, cujo direito à percepção da gratificação, enquanto na ativa, foi reconhecido em outro processo. O direito ao recebimento da gratificação em apreço partiu do reconhecimento incidental da inconstitucionalidade do art. 21, §3o, inc. I, da Lei Distrital no 4.075/2007 e do art. 20, I, da Lei-Distrital 5.105/13, dispositivos os quais, agora, são objeto de controle concentrado de inconstitucionalidade na ADI 2017 00 2 021004-9. É certo que a eficácia normativa da decisão declaratória de (in)constitucionalidade não pode alcançar o provimento judicial com trânsito em julgado. Desse modo, a discussão sobre o direito ao pagamento da gratificação enquanto o servidor estava na ativa, e que foi reconhecido na sentença transitada em julgado, não se mostra mais cabível, obviamente. No entanto, no caso concreto, a pretensão é outra. Agora a parte pretende é que seja incorporada a gratificação nos proventos de aposentadoria, cujo exame deve passar pelo necessário confronto com a norma de regência, que ora, com a improcedência da ação de inconstitucionalidade, tem-se por constitucional a expressão que restringe o pagamento da verba aos professores que atuam apenas em turmas exclusivas. Considerando que a ADI não transitou em julgado, podendo ainda estar sujeita à modulação de efeitos dada a natureza dúplice da ação, é de se reconhecer a existência de prejudicialidade externa ao deslinde da vertente, de modo que o processo deve ficar paralisado até que ultimado o julgamento daquele feito. Paralelamente, o direito ao recebimento da gratificação também é questionado no IRDR no 4, processo no 2016.00.2.021967-8, no qual há determinação de sobrestamento de todos os processos em curso que tratam da mesma matéria, além do que houve determinação de sobrestamento do curso do IRDR até que ultimado o julgamento da ADI. Aguarde-se, pois, o desfecho do processo paradigma (ADI 2017 00 2 021004-9). (e) Brasília/DF, 11 de abril de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito